Tribunal: TJBA
Processo: 8028316-61.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Habeas Corpus nº
8028316
-
61
.2026.8.05.0000

Origem do Processo: Comarca de
Salvador

Processo de 1º Grau:
8042467
-
29
.202
6
.8.05.
0001

Impetrante: Mateus Silva dos Anjos
(OAB/BA N. 66.310)

Paciente:
Samuel Freitas Silva

Impetrado: MM. Juiz de Direito da 1ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/Ba

Procurador de Justiça:
U
lisses Campos de Ara
ú
jo

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INVESTIGAÇÃO COMPLEXA. INDÍCIOS DE VÍNCULO COM FACÇÃO CRIMINOSA E DE PARTICIPAÇÃO EM HOMICÍDIO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 05/02/2026 pela suposta prática do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, após ser encontrado na posse de pistola calibre 9mm, com numeração suprimida, e dez munições intactas. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em audiência de custódia, sob fundamento de garantia da ordem pública. A impetração sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo para oferecimento da denúncia, alegando que o inquérito policial teria sido relatado em 10/02/2026 e que o paciente permaneceu custodiado sem acusação formal, apesar de parecer ministerial de primeiro grau favorável ao relaxamento da prisão. Subsidiariamente, requer a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar: i) se há constrangimento ilegal por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia; ii) se subsistem os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva; e iii) se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública.

III. Razões de decidir

3.
O excesso de prazo não se afere por simples cálculo aritmético dos prazos processuais, devendo ser examinado à luz da razoabilidade, da proporcionalidade e das circunstâncias concretas da investigação.

4. No caso, a dilação temporal encontra justificativa na complexidade da apuração, que não se limita ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, pois há elementos indicativos de vínculo do paciente com a facção criminosa “BDM – Bonde do Maluco”, atuação no comércio de entorpecentes e confissão de participação em homicídio consumado ocorrido dias antes, supostamente com emprego da mesma arma apreendida.

5. As diligências complementares, especialmente a extração de dados de aparelhos celulares apreendidos, mostram-se relevantes para a apuração da extensão da atuação criminosa, da eventual participação de terceiros e da conexão entre os fatos investigados, afastando a configuração de inércia estatal injustificada.

6. A prisão preventiva encontra amparo no art. 312 do Código de Processo Penal, diante da presença do fumus comissi delicti, evidenciado pela apreensão da arma de fogo de uso restrito, com numeração suprimida e munições intactas, e do periculum libertatis, consubstanciado na gravidade concreta da conduta, no risco de reiteração delitiva e na necessidade de resguardar a ordem pública.

7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ausência de antecedentes, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta, a necessidade da custódia cautelar.

8. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes para neutralizar o risco concreto à ordem pública, especialmente diante dos elementos que indicam atuação em facção criminosa armada e envolvimento em crime violento.

9. A manifestação ministerial favorável ao relaxamento da prisão em primeiro grau não vincula o juízo, a quem compete decidir motivadamente sobre a legalidade, adequação e necessidade da segregação cautelar.

IV. Dispositivo e tese

10.
Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. O excesso de prazo para oferecimento da denúncia não se configura por mera superação aritmética do prazo legal, quando a dilação estiver justificada pela complexidade da investigação e pela necessidade de diligências relevantes. 2. A prisão preventiva é idônea para garantia da ordem pública quando fundada em elementos concretos de periculosidade, como porte de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida, indícios de vínculo com facção criminosa e participação em crime violento. 3. Condições pessoais favoráveis e parecer ministerial opinativo não impõem a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 4. Medidas cautelares diversas são inadequadas quando insuficientes para conter risco concreto à ordem pública.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312, 319, 46 e 648, II; Lei nº 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 841.426/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 29.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 832.805/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos do Habeas Corpus n. 8028316-61.2026.8.05.0000, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do relator.